Tribunal: TJMT
Processo: 1033745-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033745-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINALVA SOUSA BRITO - CPF: 241.530.791-20 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.913,01 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A recorrente busca exclusivamente a majoração do valor fixado para os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto, em que houve falha na prestação de serviços bancários e ausência de solução administrativa eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes eletrônicas decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O dever de segurança é inerente à atividade bancária, cabendo ao fornecedor adotar mecanismos capazes de evitar transações atípicas, sobretudo em contas vinculadas a benefícios previdenciários de pessoas idosas e hipervulneráveis.

5.

A conduta diligente da consumidora, que registrou contestação junto ao banco, apresentou reclamação ao PROCON e lavrou boletim de ocorrência, evidencia a ausência de culpa da autora e reforça a omissão da instituição financeira em resolver o problema de forma célere.

6.

O dano moral resta configurado quando o consumidor experimenta privação de verba alimentar e desgaste emocional relevante decorrente da inércia do fornecedor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado em primeira instância mostra-se insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e atender às finalidades pedagógica e reparatória da indenização, sendo razoável a majoração para R$ 4.000,00, em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033745-94.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dinalva Sousa Brito

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 2.913,01 (dois mil, novecentos e treze reais e um centavo), que deverá ser atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

b)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

O recurso é exclusivo da autora limitando-se a sustentar a majoração dos
danos

morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não reflete a extensão dos transtornos suportados nem o desamparo experimentado pela consumidora.

Na petição inicial, a autora alega ter sido vítima de fraude bancária em 29/07/2024, quando foram contratados, sem sua autorização, dois empréstimos (R$ 2.510,01 e R$ 403,00) e realizado um Pix de R$ 1.215,19 para terceiro. Afirma ter descoberto as transações apenas dias depois, quando buscou esclarecimentos na agência, registrou reclamação no Procon/MT e boletim de ocorrência.

Pois bem. Os documentos acostados à inicial revelam que, em 29/07/2024, foram realizados dois empréstimos consignados e, logo em seguida, uma transferência via PIX no valor de R$ 1.215,19 a terceiro identificado como Thiago Santos da Silva.

O extrato bancário demonstra que as operações foram debitadas da conta da autora, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, fato que a levou a registrar contestação interna junto ao Banco Mercantil em 31/07/2024, conforme comprovante de abertura de relato de infração emitido pela própria instituição.

Além da comunicação imediata ao banco, a autora buscou amparo junto ao PROCON/MT e lavrou boletim de ocorrência em 31/07/2024. Tais medidas evidenciam a diligência da consumidora e a ausência de solução espontânea pela instituição financeira, que, apesar de regularmente notificada, não procedeu à devolução dos valores nem apresentou resposta efetiva na via administrativa.

A falha na prestação do serviço é manifesta. Compete ao fornecedor zelar pela segurança das transações eletrônicas e impedir a movimentação atípica em contas de aposentados, cuja vulnerabilidade é presumida. A inércia da instituição em solucionar prontamente o evento danoso reforça a caracterização do defeito de serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido o dano moral, o montante fixado em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias concretas. A autora, idosa e beneficiária do INSS, viu-se privada de quantia que compunha seu sustento mensal, necessitando mobilizar canais administrativos, órgãos de defesa do consumidor e autoridade policial para tentar reaver o valor.

Houve evidente desamparo e desgaste emocional que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo direito da personalidade pela privação indevida de verba alimentar e pela ausência de resposta célere e efetiva do fornecedor.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório, a extensão dos transtornos sofridos e a conduta omissiva do réu após as reclamações administrativas e policial, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o padrão jurisprudencial adotado por esta Turma Recursal em casos análogos de falha bancária sem resolução espontânea.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025